Tribunal: STF
Processo: ARE 762058
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 18.4.2013.



    A alegada violação do art. 5º, V e X, da Constituição Federal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate e ao óbice da Súmula 279 /STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.